Tribunal: TJSP
Processo: 0391435-70.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.040, II – JULGAMENTO DO REsp 1.492.221/PR (TEMA 905) E DO RE 870.947/SE (Tema 810) – CORREÇÃO MONETÁRIA – Teses fixada pelo STF e STJ – "O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.040, II – JULGAMENTO DO REsp 1.492.221/PR (TEMA 905) E DO RE 870.947/SE (Tema 810) – CORREÇÃO MONETÁRIA – Teses fixada pelo STF e STJ – "O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza" – Correção monetária pelo IPCA – JUROS MORATÓRIOS – Teses fixada pelo STF e STJ – "O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária." – Juros de mora nos termos da Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência – Julgado readequado com relação aos critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre o débito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000709679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0391435-70.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DENILSON
DO PRADO, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgado readequado com relação aos critérios
de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre o débito. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES, vencedor, NOGUEIRA DIEFENTHALER, vencido, MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0391435-70.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 27617 2/10
APELAÇÃO CÍVEL no 0391435-70.2009.8.26.0000
APELANTE: DENILSON DO PRADO
APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 27617
APELAÇÃO CÍVEL DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.040, II

JULGAMENTO DO REsp 1.492.221/PR (TEMA 905) E DO
RE 870.947/SE (Tema 810) CORREÇÃO MONETÁRIA
Teses fixada pelo STF e STJ “O art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza”
Correção monetária pelo IPCA
JUROS
MORATÓRIOS Teses fixada pelo STF e STJ “O art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.” Juros de
mora nos termos da Lei no 11.960/2009, a partir de sua
vigência Julgado readequado com relação aos critérios de
correção monetária e juros moratórios incidentes sobre o
débito.
Trata-se de devolução dos autos pela Presidência
da Seção de Direito Público deste E. Tribunal (fls. 173/176) para
reapreciação da questão relacionada ao Tema 905 do Superior Tribunal de
Justiça, decorrente do julgamento do mérito do REsp 1.492.221/PR.
A ação foi proposta por DENILSON DO PRADO,
objetivando condenar a Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de
diferenças decorrentes da supressão de seus vencimentos durante
alistamento eleitoral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0391435-70.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 27617 3/10
O v. acórdão de fls. 130/137, mantido às fls.
160/167, julgou provido o recurso, para condenar a Fazenda do Estado a
pagar ao autor os vencimentos suspensos no período de afastamento
eleitoral com todas as vantagens que perceberia caso continuasse no
exercício das funções, diferenças que deverão ser objeto de correção
monetária e juros de mora incidentes a partir da citação.
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo
interpôs Recurso Especial às fls. 140/147, com apresentação de
contrarrazões (fls. 150/152).
A Presidência da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal, às fls. 173/176, determinou o encaminhamento dos autos à
Turma Julgadora para reapreciação da questão da incidência de juros
moratórios e correção monetária, nos termos do inciso II do art. 1.040, do
Código de Processo Civil, considerando o julgamento do REsp 1.492.221/PR
(Tema 905).
É o relatório do necessário.
Diante
do
julgamento
definitivo
do
RE
no
870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.492.221/PR (Tema 905), impõe-se a
readequação parcial dos v. acórdãos de fls. 130/137 e 160/167, quanto aos
critérios de correção monetária (IPCA) e juros de mora incidentes sobre o
débito (Lei 11.960/09).
A
despeito
das
divergências
inicialmente
existentes e da posição anteriormente adotada por esta magistrada, é certo
que o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a
Lei 11.960/09 tem natureza processual e deve ser aplicada imediatamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0391435-70.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 27617 4/10
aos processos em tramitação (EREsp n° 1.207.197), mas não de forma
retroativa (REsp 1.205.946).
Assim,
no
atual
estágio
de
evolução
da
jurisprudência dos Tribunais Superiores, o entendimento que deve
prevalecer é o de que as normas que disponham sobre juros moratórios e
correção monetária possuem aplicabilidade imediata, por possuírem
natureza eminentemente processual.
Com relação aos critérios de correção monetária
do débito, descabida a pretensão de incidência da Taxa Referencial (TR)
para este fim.
O C. Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 e do Tema 810 de repercussão geral,
reconheceu a parcial inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei no
11.960/09, vedando a correção monetária dos débitos impostos à Fazenda
Pública com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à
caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), por não representarem a
verdadeira depreciação do valor da moeda e inflação do período.
A
declaração
superveniente
de
inconstitucionalidade, que possui eficácia imediata, impede a aplicação do
critério de correção monetária estipulado pela Lei 11.960/09.
É o que também restou decidido pelo C. Superior
Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n°
1.270.439,
em
26/06/2013,
posteriormente ao julgamento das ADI's pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0391435-70.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 27617 5/10
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC
E
RESOLUÇÃO
STJ
N.o
08/2008.
(...)
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI
11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI
9.494/97.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL
POR
ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF).
12. O art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo
regramento para a atualização monetária e juros
devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicado,
de imediato, aos processos em andamento, sem,
contudo, retroagir a período anterior a sua
vigência.
13. Assim, os valores resultantes de condenações
proferidas contra a Fazenda Pública após a
entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem
observar os critérios de atualização (correção
monetária e juros) nela disciplinados, enquanto
vigorarem. Por outro lado, no período anterior,
tais acessórios deverão seguir os parâmetros
definidos pela legislação então vigente (REsp
1.205.946/SP,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
Corte Especial, DJe 2.2.12).
14. O Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade parcial, por arrastamento,
do art. 5o da Lei 11.960/09, que deu nova
redação ao art. 1o-F da Lei 9.494/97, ao examinar
a ADIn 4.357/DF, Rel. Min. Ayres Britto.
15. A Suprema Corte declarou inconstitucional a
expressão índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança contida no § 12 do art.
100 da CF/88. Assim entendeu porque a taxa
básica de remuneração da poupança não mede a
inflação acumulada do período e, portanto, não
pode
servir
de
parâmetro
para
a
correção
monetária a ser aplicada aos débitos da Fazenda
Pública.
16.
Igualmente
reconheceu
a
inconstitucionalidade
da
expressão
independentemente de sua natureza quando os
débitos
fazendários
ostentarem
natureza
tributária. Isso porque, quando credora a Fazenda
de dívida de natureza tributária, incidem os juros
pela taxa SELIC como compensação pela mora,
devendo
esse
mesmo
índice,
por
força
do
princípio da equidade, ser aplicado quando for ela
devedora nas repetições de indébito tributário.
17. Como o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0391435-70.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 27617 6/10
redação da Lei 11.960/09, praticamente reproduz
a norma do § 12 do art. 100 da CF/88, o Supremo
declarou
a
inconstitucionalidade
parcial,
por
arrastamento, desse dispositivo legal.
18.
Em
virtude
da
declaração
de
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas
fazendárias deve observar índices que reflitam a
inflação acumulada do período, a ela não se
aplicando os índices de remuneração básica da
caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios
serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à
caderneta de poupança, exceto quando a dívida
ostentar
natureza
tributária,
para
as
quais
prevalecerão as regras específicas.
19. O Relator da ADIn no Supremo, Min. Ayres
Britto, não especificou qual deveria ser o índice de
correção
monetária
adotado.
Todavia,
há
importante referência no voto vista do Min. Luiz
Fux, quando Sua Excelência aponta para o IPCA
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que
ora se adota.
20. No caso concreto, como a condenação imposta
à Fazenda não é de natureza tributária - o crédito
reclamado tem origem na incorporação de quintos
pelo exercício de função de confiança entre abril
de 1998 e setembro de 2001 -, os juros
moratórios devem ser calculados com base no
índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos
da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação
da
Lei
11.960/09.
Já a correção monetária, por força da declaração de
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/09, deverá ser calculada com base no
IPCA,
índice
que
melhor
reflete
a
inflação
acumulada do período.
21. Recurso especial provido em parte. Acórdão
sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n.o 08/2008. (Rel. Min. Castro
Meira, j. 26/06/2013).
Nem mesmo a modulação de efeitos das ADI's
4.357 e 4.425 altera esse entendimento, pois a modulação em questão se
aplica apenas para os processos em que os precatórios foram expedidos ou
pagos até 25.3.2015, conforme se depreende do julgamento das Questões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0391435-70.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 27617 7/10
de Ordem nas ADI's 4.357 e 4.425:
Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria
e nos termos do voto, ora reajustado, do Ministro
Luiz Fux (Relator), resolveu a questão de ordem
nos seguintes termos: (...) 2) - conferir eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade
dos seguintes aspectos da ADI, fixando como
marco inicial a data de conclusão do julgamento
da presente questão de ordem (25.03.2015) e
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou
pagos até esta data, a saber (...).
A modulação de efeitos teve o claro objetivo de
convalidar a aplicação da Taxa Referencial (TR) somente para processos em
que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já haviam sido pagos.
No presente caso, sequer ofício requisitório ou
precatório foram expedidos, o que, por lógica, impede a aplicação
automática da modulação de efeitos e ainda permite discussão sobre os
critérios de correção monetária, ante a declaração de inconstitucionalidade
proferida.
Assim, independentemente do teor da modulação
de efeitos do julgamento das ADI's 4.357 e 4.425, é certo que não pode
prevalecer índice já reconhecido como inconstitucional, tal como pretende a
Fazenda Estadual.
Esse entendimento também foi confirmado pelo
recente julgamento do Tema 810 de repercussão geral pelo Supremo
Tribunal Federal, no qual se fixou a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0391435-70.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 27617 8/10
disciplina
a
atualização
monetária
das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.”
No mesmo sentido também foi a tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça no seu Tema 905:
“1.
Correção
monetária: o
art.
1o-F
da
Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente
de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa
de
correção
monetária.
No
presente
julgamento, o estabelecimento de índices que
devem
ser
aplicados
a
título
de
correção
monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.” Dessa forma, em razão da declaração de
inconstitucionalidade parcial do artigo 5o da Lei n° 11.960/09, o diploma
legal é inaplicável ao caso para fins de correção monetária, devendo o
débito ser corrigido pelo IPCA, conforme entendimento já sedimentado
nesta C. 5a Câmara de Direito Público.
Quanto
aos
juros
moratórios,
são
de
fato
aplicáveis as disposições da Lei n° 11.960/09 a partir de sua vigência, uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0391435-70.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 27617 9/10
vez que não invalidadas nesse ponto para as condenações comuns (não
tributárias), como no caso em exame.
É o que também restou decidido no Tema 810 de
repercussão geral:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o
índice
de
remuneração
da
caderneta
de
poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09.”
No mesmo sentido também foi a tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça no seu Tema 905:
“2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.”
Dessa forma, os juros moratórios a incidirem
sobre o débito deverão seguir a sistemática dos juros de poupança, a partir
do advento da Lei 11.960/09, bem como a redação original do artigo 1o-F
da Lei 9.494/97 para o período anterior ao advento daquela lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0391435-70.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 27617 10/10
Pelo
exposto,
pelo
meu
voto,
promovo
a
readequação do julgado no que tange aos critérios de correção monetária e
juros de mora incidentes sobre o débito, determinando a aplicação do IPCA
para cálculo da correção monetária e da Lei n° 11.960/09, a partir de sua
vigência, para cálculo dos juros moratórios.
Anote-se, por fim, que a questão atinente aos
juros moratórios e à correção monetária do débito fazendário deverá
observar os exatos termos do que foi definitivamente decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810).
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora